Tribunal: TJES
Processo: 5003716-69.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003716-69.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: SILVIA DE FATIMA RIBEIRO MELO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
– RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte recorrente.

2.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Em síntese, a autora narra que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento.

Adveio

sentença (ID
14411122
) julgando parcialmente
procedente o pleito autoral, notadamente por não ter a requerida juntado aos autos qualquer documento que comprovasse vínculo jurídico entre as partes, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda para:

A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, com o reconhecimento da nulidade dos descontos.

B) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$497,20 a título de danos materiais que já está na forma dobrada, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil), sem prejuízo de eventuais valores apurados até o final do processo.

C) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

IMPROCEDENTE o pleito da Requerida no que tange a aplicação das penas da litigância de má-fé, conforme fundamentação esposada.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID
14470822
) almejando a reforma da sentença sob a alegação de descabimento da repetição do indébito e inexistência de danos morais.

Apresentadas contrarrazões em ID 14470825, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão da recorrida à associação recorrente, que acarretou descontos indevidos a título de mensalidades em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, apesar de a recorrente alegar que agiu de boa-fé e que os descontos foram pautados em termo de filiação devidamente assinado pela recorrida, não foi capaz de juntar aos autos qualquer documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes, tampouco erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
de que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Via de consequência, os valores indevidamente descontados devem ser devolvidos.

Quanto à devolução em dobro, inobstante a parte recorrente sustentar a inaplicabilidade do CDC ao caso, em razão da suposta natureza civil/associativa e não consumerista, entendo que, uma vez inexistente a vontade de se associar, não há que se falar em natureza associativa, porquanto inexistente vínculo de pertencimento ou situação outra que afaste a hipossuficiência da recorrida.

A associação recorrente comportou-se como uma verdadeira fornecedora de serviços, de modo que, apesar da nomenclatura de “associação”, restou caracterizada relação de consumo, figurando a aposentada como consumidora das “vantagens” que a associação lhe oferta (as quais,
in casu
, sequer houve vontade de contratar), tudo isso após o devido pagamento.

Assim, não há como afastar a aplicabilidade do CDC ao caso, porquanto existente a prestação de um serviço defeituoso e destituído de lealdade por uma fornecedora de serviços perante uma outra parte que é hipossuficiente e se equipara à figura de um consumidor.

Nesse sentido, ao impor um serviço não contratado, houve patente violação da previsão do art. 14 do CDC, além de total descumprimento dos artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil, sendo cabível a cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, já que as quantias que foram descontadas dos proventos do recorrente sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Quanto aos danos morais, são igualmente devidos, considerando o ato ilegal da parte recorrente, que claramente gerou danos para além dos materiais, ocasionando angústia e sentimento de impotência ao recorrido.

Por fim, no tocante ao valor arbitrado, entendo adequado, estando inclusive em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, observe:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)